Tribunal: TJMT
Processo: 0016283-41.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016283-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALTER TORRES DIAS - CPF: 106.720.871-20 (APELADO), ANA MARIA DE CARVALHO SILVA TORRES - CPF: 589.627.278-20 (APELADO), NAZIH HANNA JORGE - CPF: 241.019.311-00 (APELADO), MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (APELADO), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRAS DA COPA DE 2014 – SENTENÇA EXTINTIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE INTERESSE DE AGIR – EXISTÊNCIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA NOVO JULGAMENTO.

1. A Administração Pública possui interesse processual na averiguação de eventual esbulho possessório, com vistas a retomar a posse de bem público de sua propriedade, com vistas à consecução do interesse coletivo.

2. Esse interesse se mantém ainda que já tenha ocorrido a Copa de 2014, evento que inicialmente motivara a ação judicial com vistas à reintegração de posse discutida nos autos.

3.
Constatada a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos cruciais ao deslinde da causa, o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta em face de
Walter Torres Dias, Ana Maria Carvalho Silva Torres, Nazih Hanna Jorge
e
Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Ltda.,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
pugna pela existência de interesse de agir a justificar o prosseguimento do feito. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Embora intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 13295979, p. 2).

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a existência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 37350963).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117674997).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta em face de
Walter Torres Dias, Ana Maria Carvalho Silva Torres, Nazih Hanna Jorge
e
Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Ltda.,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Discute-se, nos presentes autos, a existência de interesse de agir do
Estado de Mato Grosso
em relação à reintegração de posse que o ente público intenciona promover, em desfavor dos recorridos
Walter Torres Dias e outros
, inicialmente com vistas à execução de obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do Mundo de 2014.

A sentença, prolatada em agosto de 2018, extinguiu o feito sem resolução de mérito, consignando o seguinte:

In casu
, verifico que a ação perdeu o seu objeto, uma vez que a Copa de 2014 já se passou, assim como a de 2018, e estamos rumo a Copa do Qatar, de 2022.

Ademais, nem mesmo o Estado sabe se há necessidade de continuidade das obras de implantação do VLT, pois a PGE tem dito em vários processo que ainda não sabe se vai sair o VLT, uma vez que a questão está sendo debatida nos autos n. 3668-53.2015.4.01.3600, que tramita perante a 1ª Vara Federal de MT, e vem pedindo a suspensão dos processos por 01 ano, até que se resolva a situação.

Diante disso, de nada serve a presente ação. Não há razão alguma para acolher o pedido de imissão na posse, só para atrapalhar a vida dos moradores/comerciantes/etc.

Desta feita, a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, pois não há motivo algum para o prosseguimento desta demanda.

[...]

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, julgo extinta a ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em recurso, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão, aduzindo a continuidade de seu interesse de agir independentemente do prosseguimento ou não das obras referentes à implementação do VLT.

Em síntese, o ente público alega a ocorrência de ocupação ilegal de terreno público, por parte dos recorridos, a configurar detenção precária, que pode ser interrompida pela Administração Pública a qualquer momento.

Argumenta, ainda, que possui interesse na reintegração de posse com vistas à consecução de intervenções urbanas que têm por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, com a modernização da infraestrutura da cidade.

Acrescenta, por fim, que já havia se manifestado em ocasião anterior à sentença, aduzindo pela existência de interesse processual independentemente da consecução ou não das obras do VLT (id. 13295980).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que, a despeito da extinção do feito sem julgamento de mérito, por parte do juízo
a quo
, as alegações recursais apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
merecem acolhida.

Embora, em sentença, se tenha entendido pela inexistência de interesse de agir, tenho que a ocupação irregular de bem público acarrete interesse processual por parte da Administração Pública de se imitir na posse do que é de sua propriedade.

Afinal, o interesse individual do particular que eventualmente detenha o bem público não pode se sobrepor ao interesse coletivo, resguardado pela Administração Pública que é, por sua vez, dotada de diversas prerrogativas destinadas à garantia desse interesse.

Do cômputo dos autos, no entanto, verifico que diversos contornos da questão não foram esclarecidos, tendo sido o saneamento do feito prejudicado pela sentença extintiva.

O objeto da lide, por exemplo, corresponde a benfeitorias erigidas no interior da faixa de domínio da Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/n, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, presumidamente por algum dos recorridos, sem que haja certeza quanto à identificação precisa do detentor.

Conforme as alegações do recorrente, trata-se de benfeitorias que teriam ilegalmente avançado sobre a faixa de domínio público da via, correspondendo a cerca de 36,50m2 de área construída.

A elas, o ente público atribuiu, para fins de eventual indenização, o valor de R$ 10.244,29 (dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) (id. 13295973).

Apesar do recorrido
Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Ltda.
ter, à época, apresentado objeção a essa avaliação feita pelo
ente público (id. 13294995), não foi realizada avaliação pericial.

Isso se deu em razão do valor cobrado pelo perito indicado pelo juízo
a quo,
ao qual se opôs o
Estado de Mato Grosso
(id. 13298456), tendo a situação de indecisão se prolongado no tempo, inclusive por inércia do próprio perito (id. 13294993).

Não foram apreciadas, por sua vez, as indicações de perito propostas pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 13298458, p. 2).

Inexiste certeza, portanto, quanto à própria extensão da área que se procura reintegrar, bem quanto ao valor cabível em caso de eventual indenização.

Quanto a esse ponto, um dos recorridos,
Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Ltda.,
o único dos requeridos a se manifestar no processo, opôs-se ao pleito de reintegração do ente público, por entender ser o caso de desapropriação, ao argumento de que a área seria de sua propriedade

(id. 13294995).

Como é cediço, em caso de reintegração de posse, quando se trata de bem público, é incabível a indenização ao particular (Súmula 619/STJ). Quando se fala em desapropriação por interesse público, por outro lado, o regime é diametralmente diferente, hipótese em que a indenização possui guarida constitucional (art. 5º, XXIV, da Constituição Federal).

Diante da inexistência de certeza quanto à propriedade da área que é objeto da lide, corporificada em decisão do próprio juízo
a quo
(id. 13295988), existe dúvida, portanto, acerca do regime jurídico aplicável ao caso.

Ademais, verifico a inexistência de comprovação de que todos os requeridos foram citados para responder à ação, situação que foi inclusive objeto de manifestação por parte do recorrente (id. 13295980).

Entendo, portanto, que a relação processual não tenha sido corretamente angularizada no primeiro grau de jurisdição (id. 13295985).

Ante todo o exposto, resta significativamente prejudicado o exame de mérito da lide.

Reconheço, nesses termos, a impossibilidade de resolução do mérito por esta Egrégia Corte, tendo em vista que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, como preconiza o art. 1.013, § 3º do CPC/2015.

Portanto, concluo ser necessário o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, tendo em vista a continuidade do interesse processual do ente público de averiguar a extensão de eventual esbulho possessório, para retomar a posse de bem de sua propriedade, com a guarida do interesse de toda a coletividade.

Ante todo o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso interposto e determino o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022